Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727857-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAJE MOTORS LTDA RECORRIDO: RODRIGO GONÇALVES DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRÂNSITO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA E DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO ATÉ A COMUNICAÇÃO DE VENDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. DIVISÃO ADEQUADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES RÉS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora e apelações interpostas pelas partes rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a transferência de veículo perante o DETRAN/DF; condenar as partes ré à obrigação de pagar ao autor, para compensação de dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada réu; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o responsável pelas dívidas do veículo; o responsável por proceder a transferência da propriedade, bem como o responsável por dano moral decorrente de negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos acostados aos autos com a peça inicial demonstram a tradição do bem para a parte ré revendedora de veículos; a posterior tradição do bem para a parte ré que figura como atual proprietária do automóvel; o vínculo contratual entre as partes; a tentativa frustrada de comunicação de venda ao DETRAN/DF quanto ao negócio jurídico realizado entre a parte autora e parte ré revendedora de veículos; o recebimento de ofício do DETRAN/DF acerca da impossibilidade de registrar a comunicação de venda; a mora da parte ré revendedora em solucionar a questão; a falta de pagamento do IPVA; a negativação do nome da parte autora/alienante em razão da dívida de IPVA. 4. Cabimento do provimento do recurso da parte autora, haja vista que se encontra evidenciada a responsabilidade solidária das partes rés pelo pagamento das dívidas do veículo até a comunicação administrativa da venda realizada entre os requeridos. 4.1. Segundo os termos do art. 123, I, do CTB, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando transferida a propriedade do veículo. Em razão de tal dispositivo legal, a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/DF exige a comprovação de pagamento das dívidas referentes ao veículo e de realização da inspeção veicular, requisitos previstos nos arts. 124, IV, e 128, CTB, referentes à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo. Verificada a responsabilidade da parte ré que tem a posse do veículo de proceder a transferência do bem perante a autarquia de trânsito. 5. Descabido o provimento do recurso da parte ré/revendedora. Encontra-se demonstrado o recebimento do veículo seminovo em contexto pela ré/revendedora como parte de pagamento na negociação em que o autor comprou veículo novo. Ressalta-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor. Inobservância ao art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê, no caso de transferência de propriedade, o prazo de 30 (trinta) dias para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o, I e II, CDC). 5.1. Além de evidenciada a falha na prestação do serviço, persiste a responsabilidade da parte ré/revendedora com fundamento no Tema Repetitivo 1.181 do STJ e no art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85, pois, não há comprovação de comunicado de venda quanto à negociação realizada entre a ré/revendedora e a parte ré/atual proprietário, último adquirente do bem. 6. Descabido o provimento do recurso da parte ré que figura como último adquirente do bem. A negativação do nome da parte autora decorre de falta de pagamento de obrigação tributária (IPVA), cujo fato gerador é a propriedade, domínio útil ou posse (art. 3o do Decreto Distrital 34.024/2012). 7. Constatada situação de violação aos atributos da personalidade e dano moral in re ipsa ocasionados por responsabilidade de ambas as partes ré. Não merece reforma a sentença na parte em que fixou o valor da reparação de forma adequada e a repartiu igualmente entre as partes rés o dever de indenização, e, ainda, o ônus de sucumbência. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelações das partes rés conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 342, inciso I, 373, inciso I, e 944, todos do Código de Processo Civil, 123, § 1o, e 134 ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo que a responsabilidade pela transferência recai sobre o comprador, enquanto o vendedor apenas deve comunicar a venda dentro de 60 dias. Aduz ainda que cumpriu todas as suas obrigações, que não houve falha na prestação do serviço e que o autor não comprovou prejuízo significativo para justificar indenização por danos morais. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 342, inciso I, 373, inciso I, e 944, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 123, § 1o, e 134 ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1881788/SP (Tema 1118), concluiu que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 67295841): “Em regra, no âmbito do Distrito Federal, existe a responsabilidade solidária dos alienantes e dos adquirentes, em relação às multas de trânsito (STJ - PUIL 3.248) e às dívidas tributárias (Tema Repetitivo 1118 – STJ), até a data da comunicação de venda ao DETRAN/DF, na forma dos arts. 121, II, e 128 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 1o, §8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/85. Contudo, no caso concreto, ainda se observada a falta de transferência do bem na autarquia de trânsito, o autor comprovou a tentativa de comunicar ao DETRAN/DF a venda do bem para a ré HAJE MOTORS LTDA. na data de 14/04/2022, o que afasta a responsabilidade solidária do alienante/autor. Descabido o provimento do recurso da parte ré HAJE MOTORS LTDA. Persiste a responsabilidade da parte ré/alienante HAJE MOTORS LTDA, prevista no art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85, pois, não há comunicado de venda quanto à negociação realizada com a parte L.C.A.S” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015